Tribunal: CARF
Processo: 10215.720235/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720235/2014-63
ACÓRDÃO
2102-004.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDALMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/03/2011
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
Constitui óbice à restituição de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra, a não
apresentação de todos os documentos necessários à instrução do processo
nos termos da Instrução MPS/SRP no03/2005, vigente à época do
requerimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720235/2014-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros os conselheiros Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca (substituto[a] integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex
Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Indalma Indústria e Comércio Ltda. –
EPP contra o Acórdão no 108-011.524, proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil – DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório no 128/2014, que indeferiu Pedidos Eletrônicos de Reembolso
(PER/DCOMP) relativos a contribuições previdenciárias referentes ao período não contínuo de
novembro de 2005 a março de 2011.
Os pedidos de restituição/reembolso referem-se a valores alegadamente retidos
sobre serviços prestados mediante cessão de mão de obra. Conforme consignado no parecer
técnico que embasou o despacho decisório, apesar de regularmente intimado, o contribuinte não
apresentou a documentação necessária à comprovação da existência e do montante do crédito
pleiteado, o que inviabilizou a análise do mérito do pedido.
Em manifestação de inconformidade, o interessado limitou-se a sustentar, em tese,
o direito ao crédito, afirmando que os valores teriam sido recolhidos aos cofres da Receita Federal
pelos tomadores de serviços, sem, contudo, juntar os documentos exigidos pela legislação para
comprovação do indébito.
A DRJ, ao apreciar a insurgência, concluiu que a ausência de prova documental
idônea impede o reconhecimento do direito creditório, razão pela qual manteve o despacho
decisório pelos seus próprios fundamentos.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em essência,
a alegação de que faria jus à restituição integral dos valores informados nos PER/DCOMP, sem,
todavia, trazer novos elementos probatórios aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720235/2014-63
3
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos de
admissibilidade.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Portanto, passa-se à análise de mérito.
- Mérito.
Trata-se de recurso voluntário interposto por INDALMA Indústria e Comércio Ltda –
EPP, no processo no 10215.720235/2014-63, contra decisão da 13a Turma da DRJ08
consubstanciada no Acórdão no 108-011.524, por meio da qual foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório no 128/2014 que indeferiu
pedidos eletrônicos de reembolso/restituição (PER) relativos a contribuições previdenciárias
atinentes a retenções sofridas em serviços prestados com cessão de mão de obra, em período não
contínuo compreendido entre 11/2005 e 03/2011
Na origem, conforme assentado no relatório do julgado, a DRF competente emitiu
parecer técnico (Parecer EAT no 081/2014) no qual registrou que, embora a contribuinte tenha
sido regularmente intimada para apresentação dos documentos necessários à análise do quanto
solicitado, nada apresentou, circunstância que inviabilizou a apreciação do mérito do pleito e
conduziu ao indeferimento dos PER/DCOMP pela autoridade administrativa
A DRJ consignou, ainda, que a manifestação de inconformidade foi apresentada
tempestivamente e, no que interessa ao deslinde recursal, explicitou que o fundamento fático
determinante do indeferimento impugnado residiu justamente no desatendimento da intimação
e, por consequência, na inexistência de conjunto probatório idôneo que permitisse a necessária
validação do crédito alegado pela recorrente
No exame do recurso, impõe-se, inicialmente, reafirmar o regime jurídico aplicável
aos pedidos de restituição/reembolso de retenção previdenciária e, sobretudo, o desenho
normativo do ônus de comprovação do direito creditório. A decisão recorrida promoveu correta
leitura sistemática do instituto da restituição no âmbito tributário, recordando que o direito de
reaver valores dos cofres públicos nasce da ocorrência de indébito, mas não se aperfeiçoa por
simples enunciação unilateral do contribuinte; exige demonstração suficiente quanto à existência
e à extensão do crédito, de modo que a Administração Tributária possa exercer o dever legal de
verificação e validação do que foi declarado
No âmbito federal, e considerando que os PER/DCOMP foram transmitidos entre
2009 e 2012, a DRJ registrou com precisão que o normativo infralegal de regência à época era a
Instrução Normativa RFB no 900/2008, cujos dispositivos, na matéria, estabelecem que a
prestadora de serviços que sofreu retenção pode requerer restituição do valor não compensado,
desde que a retenção esteja destacada no documento fiscal e declarada em GFIP, e que, na falta
de destaque, a restituição somente é admissível se comprovado o recolhimento do valor retido
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720235/2014-63
4
pela contratante, além de exigir-se, para o pedido, a anexação de “documentos comprobatórios
do direito creditório”
Tais comandos não são meras formalidades destituídas de finalidade: constituem
condições objetivas de controlabilidade do crédito, sem as quais a Administração não tem como
aferir a própria ocorrência do indébito e, sobretudo, o seu montante, inviabilizando o
reconhecimento da pretensão creditória.
É exatamente nesse ponto que se demonstra o acerto do entendimento adotado
pela DRJ e a insuficiência recursal da insurgência. Conforme delineado da decisão de piso, o
PER/DCOMP, quando utilizado como Pedido Eletrônico de Reembolso/Restituição, é instrumento
pelo qual o sujeito passivo afirma a existência de valores recolhidos indevidamente ou a maior,
assumindo a responsabilidade pelas informações prestadas; a Administração, por sua vez, tem o
dever de conferir, validar e, quando necessário, demandar documentos aptos a demonstrar a
gênese do crédito, de modo a permitir cotejo seguro entre o alegado e o verificável
Assim, se o contribuinte é intimado para apresentar documentos “necessários e
suficientes” e deixa de fazê-lo, a consequência processual e material é inequívoca, a saber, o
pedido não pode ser deferido, eis que o crédito não se torna demonstrável, e o ato administrativo
de indeferimento permanece hígido por ausência de prova do fato constitutivo do direito
invocado.
A decisão recorrida também enfrentou, com correção, a questão sob o ângulo
estritamente recursal, ao consignar que a insurgente não contestou objetivamente o fundamento
determinante do indeferimento, limitando-se a sustentar, em abstrato, seu direito à
compensação/restituição, sem, contudo, infirmar o fato central que levou à negativa
administrativa: a não apresentação da documentação solicitada
Em sede de contencioso administrativo, especialmente no âmbito do Decreto no
70.235/72, a função do recurso não é reiterar pretensões genéricas, mas demonstrar, de forma
dialética, o desacerto do ato recorrido mediante impugnação específica de seus fundamentos,
com a apresentação de elementos capazes de alterar o quadro probatório e jurídico apreciado na
instância precedente.
Assim, quando o indeferimento repousa na ausência de prova — porque o
contribuinte, intimado, nada apresentou —, a superação do decisum pressupõe precisamente a
demonstração documental idônea do crédito alegado ou, ao menos, a demonstração de vício
procedimental relevante na intimação ou na exigência fiscal. Não havendo isso, a irresignação não
ultrapassa o plano da afirmação, permanecendo incapaz de deslocar a conclusão administrativa.
A DRJ registrou, também, que a recorrente juntou contratos de prestação de
serviços firmados com ente público municipal (Prefeitura Municipal de Santarém/SEMAB), mas
enfatizou que tais contratos, embora “pertinentes e necessários ao deslinde da questão”, não se
traduzem como comprovação suficiente do direito creditório, tampouco atendem integralmente
ao quanto solicitado no termo de intimação
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720235/2014-63
5
Essa distinção é fundamental e deve ser reafirmada em sede recursal: a prova do
vínculo contratual ou da prestação de serviços não equivale à prova do indébito ou da retenção
efetivamente suportada e recolhida nos moldes exigidos pela legislação de regência. O direito
creditório em matéria de retenção previdenciária pressupõe elementos objetivos, controláveis e
confrontáveis, tais como documentação fiscal com destaque de retenção, informações declaradas
em GFIP, e, quando aplicável, comprovação do recolhimento pela fonte pagadora/contratante,
além de demonstrativos que permitam aferir a formação e a não absorção do crédito por
compensação na própria competência. Sem esse lastro probatório específico, não se pode
converter a narrativa do contribuinte em obrigação restitutória do Estado, sob pena de esvaziar o
próprio modelo legal de controle.
Sob o prisma da presunção de legitimidade, a decisão recorrida corretamente
recordou que os atos administrativos nascem com presunção de legalidade e veracidade, cabendo
ao administrado a iniciativa de trazer elementos aptos a demonstrar irregularidade do ato e, no
caso, a comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório
Trata-se de consequência direta do princípio da legalidade administrativa e da
estrutura do procedimento de restituição, que não admite a inversão do encargo probatório para
impor ao Fisco o dever de reconhecer crédito sem prova idônea. Aqui, não se trata de negar, em
tese, a possibilidade de existência de retenções ou de indébito; trata-se de afirmar que, no
processo concreto, o reconhecimento do crédito pleiteado ficou inviabilizado pela ausência de
documentação essencial solicitada pela fiscalização, quadro fático que não foi efetivamente
superado pela insurgência.
Nesse contexto, a conclusão da DRJ mostra-se irretocável: se a manifestação de
inconformidade não veio acompanhada de prova hábil, idônea e suficiente, o pleito não pode ser
acolhido, impondo-se a manutenção do indeferimento da restituição requerida
Em sede recursal, ausente demonstração objetiva de erro de julgamento, de vício
procedimental relevante ou de prova nova robusta que permita reconstruir a materialidade do
crédito, não há espaço para reforma do acórdão recorrido.
A mera reiteração do argumento de que “foram recolhidos aos cofres da Receita
pelos tomadores de serviços e descontados do valor bruto das notas fiscais”, que foi precisamente
o conteúdo nuclear da postulação anterior sintetizado no acórdão, não supera o óbice central
assentado: a falta de documentação comprobatória apta a demonstrar a existência e o montante
do crédito que daria suporte ao pedido
Como salientado pela DRJ e, neste ato, enaltecido, cumpre ressaltar que incumbia à
recorrente, desde a formulação dos pedidos de restituição/reembolso, instruí-los com todos os
elementos probatórios exigidos pela legislação de regência, bem como declarar corretamente os
fatos geradores e os dados necessários à validação do alegado direito creditório. O procedimento
de restituição não se aperfeiçoa por mera afirmação unilateral do sujeito passivo, exigindo
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720235/2014-63
6
demonstração suficiente e idônea da existência e da extensão do crédito pleiteado, de modo a
possibilitar o exercício do controle administrativo pela autoridade fiscal.
Ainda que se admita que eventual insuficiência documental não tenha sido suprida
no momento da protocolização do pedido ou no prazo concedido em intimação específica para
apresentação de documentos, não se pode perder de vista que o contencioso administrativo
tributário possui disciplina própria quanto aos momentos processuais oportunos para produção
probatória. Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para apresentação da
Manifestação de Inconformidade constitui também o marco processual adequado para a juntada
de todas as provas destinadas a infirmar os fundamentos do despacho decisório impugnado.
Em outras palavras, ainda que a recorrente não tenha instruído adequadamente o
pedido originário ou deixado de atender tempestivamente à intimação fiscal, competia-lhe, ao
apresentar a Manifestação de Inconformidade, trazer aos autos todos os documentos e elementos
aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a constituição do crédito alegado. A inércia quanto à
apresentação de tais provas no momento processual oportuno acarreta a preclusão consumativa,
impedindo que o conjunto probatório seja complementado em fase posterior, sobretudo em grau
recursal, sob pena de vulneração aos princípios da estabilização da demanda administrativa e da
segurança jurídica.
Assim, ausente a comprovação idônea e tempestiva do direito creditório, mantém-
se hígido o indeferimento do pedido, não sendo possível reconhecer, em sede recursal, crédito
cuja existência não restou devidamente demonstrada nos momentos processuais legalmente
estabelecidos.
Sem razão, pois, a recorrente.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 979
DF CARF MF
Original